Tribunal: TJBA
Processo: 0504281-85.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504281-85.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CINTIA ROMANA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

APELADO: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. MODALIDADE ENTREGA FUTURA. QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. NÃO ENTREGA DO BEM. SENTENÇA QUE ACOLHEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE E INDEFERIU DANOS MORAIS. REFORMA NECESSÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Autora contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da montadora de veículos, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela, e julgou parcialmente procedentes os pedidos quanto às demais rés (concessionárias), declarando a rescisão do contrato com restituição de valores e multa contratual, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:
a) a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da fabricante do veículo pelo inadimplemento da concessionária que comercializa seus produtos exclusivamente; b) a ocorrência de dano moral indenizável em razão da não entrega de veículo após a quitação integral de 50 parcelas e do encerramento das atividades da vendedora; c) o valor adequado da indenização e da multa contratual.

III. Razões de decidir

3. A fabricante de veículos possui legitimidade passiva para responder por danos causados ao consumidor por concessionária que ostenta sua marca de forma ostensiva, aplicando-se a teoria da aparência e a solidariedade prevista no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O fornecedor de produtos ou serviços responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, não podendo a montadora eximir-se da responsabilidade sob o argumento de autonomia administrativa da concessionária quando se beneficia da rede de distribuição e do prestígio da marca para atrair consumidores.

5. A frustração do consumidor que quita integralmente o plano de 50 meses e não recebe o bem, somada ao descaso das rés que encerram atividades sem prestar informações ou restituir valores, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

6. Conforme precedentes deste Tribunal em casos idênticos envolvendo as mesmas rés, a condenação solidária da montadora e a fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revelam-se adequadas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido em parte.

Tese de julgamento
: "1. A fabricante de veículos responde solidariamente com a concessionária pela não entrega de bem integralmente quitado pelo consumidor, com base na teoria da aparência e no art. 34 do CDC. 2. A ausência de entrega de veículo após longo período de pagamento das prestações caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º, e 34 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Apelação: 80003210820198050198, Relator: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, SEGUNDA C
Â
MARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2021; TJBA, Apelação: 00003561020148050092, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
0
5
0
4281
-
85
.20
17
.8.05.0
2
7
4
,
em que é a
pelante
CINTIA ROMANA SILVA NASCIMENTO
e a
pelad
as

DN MOTOS CONQUISTA LTDA, GRAN VITÓRIA MOTOS
e
YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL

ao
recurso
,
nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA